Tribunal: TJDFT
Processo: 0730712-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. CITAÇÃO POR WHATSAPP. RESOLUÇÃO No 354 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da citação do executado via WhatsApp.
2. O embargante alegou contradição, omissão, obscuridade e erro material, sustentando que a Resolução no 354 do CNJ viabilizaria a citação eletrônica. Argumentou, ainda, que foram esgotados todos os meios para localizar o executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em determinar: (i) se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que rejeitou a citação por WhatsApp; e (ii) se a Resolução no 354 do CNJ possibilitaria a citação eletrônica em caso de ausência de cadastro prévio.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão. A Resolução no 354 do CNJ exige o prévio cadastro de pessoas físicas, o que não foi implementado, inviabilizando a citação eletrônica. 5. As alegações de esgotamento dos meios de localização do executado não condizem com o teor da decisão de origem, que determinou a citação postal no endereço indicado. 6. O embargante busca rediscutir matéria já analisada e decidida, o que não se admite nos limites do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de cadastro prévio para citação eletrônica inviabiliza o uso da Resolução no 354 do CNJ como fundamento para citação via WhatsApp. 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito ou à inversão do resultado da controvérsia.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1314876, 07039611820198070018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03/02/2021, publicado no PJe: 12/02/2021.